Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720627-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, tendo em vista a interposição do AI 0720622-19.2025.8.07.0000. P.R.I. Brasília, 27 de maio de 2025 17:24:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador